Tribunal: TJPA
Processo: 0003432-21.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003432-21.2018.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: CHARLES MAIKEL COELHO, 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0003432-21.2018.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE/AGRAVADO: NORTE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

ADVOGADO: ARLEN PINTO MOREIRA

ADVOGADO: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO

ADVOGADA: VANESSA DE CASSIA PINHEIRO DE MACEDO

AGRAVANTE/AGRAVADO: 2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME

ADVOGADO: EVANDER FONTENELE DE AQUINO

ADVOGADA: WANNE PRISCILA DA ROCHA SOBRINHO

ADVOGADO: JOSE VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRA PÚBLICA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA. CONDICIONANTE AMBIENTAL DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DA UHE BELO MONTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO ESPECÍFICO E ANORMAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA CONTÁBIL OU FISCAL. ARBITRAMENTO INADMISSÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos, respectivamente, por 2 Coelhos Auto Peças Ltda – ME e Norte Energia S.A., contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação por lucros cessantes, mantendo a indenização por danos materiais no valor de R$ 8.523,34, em razão de prejuízos decorrentes de obras públicas executadas pela concessionária como condicionantes ambientais da Licença de Operação da UHE Belo Monte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em debate consistem em:
(i) verificar a natureza da responsabilidade civil da concessionária por danos decorrentes de obra pública executada como condicionante de licença ambiental; e
(ii) definir se a indenização por lucros cessantes pode ser fixada por arbitramento, na ausência de prova contábil ou fiscal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causem a terceiros, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

4.

Tal regime se aplica às concessionárias de serviço público, mesmo quando a obra não esteja diretamente vinculada à sua atividade-fim, desde que decorra de atividade pública delegada, como no caso das obras de reurbanização e duplicação da Rodovia Ernesto Acioly, condicionantes da Licença de Operação da UHE Belo Monte.

5.

Restou comprovado nos autos que as obras comprometeram o acesso e funcionamento do estabelecimento da autora, caracterizando dano específico e anormal. Assim, correta a manutenção da indenização pelos danos materiais no valor de R$ 8.523,34.

6.

Contudo, quanto aos lucros cessantes, inexiste nos autos prova contábil ou fiscal que demonstre efetiva perda patrimonial, sendo inviável o arbitramento com base apenas em presunções ou depoimentos testemunhais. A jurisprudência do STJ (REsp 1.347.136/DF, repetitivo) exige comprovação concreta, rejeitando lucros presumidos ou hipotéticos.

7.

A decisão monocrática observou fielmente esses parâmetros, não havendo cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, tampouco argumentos novos que infirmem a conclusão adotada.

8.

Mantém-se, portanto, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais comprovados e a exclusão da condenação por lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos de Agravo Interno desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos específicos e anormais causados a terceiros por obra pública executada como condicionante de licença ambiental, ainda que o prejudicado não seja usuário direto do serviço.

2.

A indenização por lucros cessantes exige comprovação efetiva da perda patrimonial, sendo inadmissível a fixação por arbitramento dissociado de prova contábil ou fiscal idônea.

3.

A ausência de intimação específica para sustentação oral em julgamento monocrático não configura cerceamento de defesa, ante a possibilidade de reexame colegiado por meio de agravo interno (Tema 1.306/STJ).

Dispositivos citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 402 e 398; CPC, arts. 373, I, e 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, 1ª Seção, DJe 07.03.2014 (repetitivo);
STJ, AREsp 2.645.618/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., DJe 19.05.2025;
STJ, AgInt no AREsp 2.190.872/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., DJe 15.05.2025;
TJPA, Ap. Cív. 0003002-61.2018.8.14.0040, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 19.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de agravos internos interpostos, o primeiro por
2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA

- ME
, o segundo pela
NORTE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, para afastar a condenação por lucros cessantes, mantendo, todavia, a indenização por danos materiais no valor de R$ 8.523,34, decorrente de obras públicas realizadas pela agravante como condicionante ambiental da Licença de Operação da UHE Belo Monte.

O ato recorrido foi publicado com a seguinte ementa:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRA PÚBLICA REALIZADA POR CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO ESPECÍFICO E ANORMAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. LUCROS CESSANTES SEM PROVA EFETIVA. ARBITRAMENTO INADMISSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Norte Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por 2 Coelhos Auto Peças Ltda - ME, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.523,34 por danos materiais e R$ 720.000,00 a título de lucros cessantes, ambos decorrentes das obras de duplicação da Rodovia Ernesto Acioly, realizadas como condicionante ambiental da Licença de Operação da UHE Belo Monte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de obra pública realizada como condicionante ambiental de licença de operação; (ii) determinar se, na ausência de prova contábil ou fiscal específica, é possível a fixação por arbitramento de indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da CF/88 aplica-se às concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros em decorrência da execução de obra pública vinculada à atividade delegada, ainda que não diretamente relacionada ao serviço final prestado, desde que presentes o dano anormal e específico e o nexo de causalidade.

4. Restou comprovado nos autos que a obra pública comprometeu diretamente o acesso e funcionamento do estabelecimento da autora, configurando conduta, dano e nexo causal suficientes para a condenação por danos materiais.

5. A condenação em lucros cessantes exige a demonstração efetiva da perda patrimonial sofrida, não sendo admitida sua fixação com base apenas em presunções ou arbitramento dissociado de elementos contábeis ou fiscais objetivos.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte estadual veda a indenização por lucros cessantes com base exclusivamente em projeções unilaterais, depoimentos ou circunstâncias genéricas, impondo a reforma da sentença quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por obra pública executada como condicionante de licença ambiental, ainda que o prejudicado não seja usuário direto do serviço.

2. A condenação por lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo efetivamente suportado, sendo inadmissível a fixação por arbitramento dissociado de elementos contábeis ou fiscais objetivos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 398; CPC/2015, art. 373, I; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.645.618/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.05.2025, DJEN 19.05.2025;
STJ, AgInt no AREsp 2.190.872/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 12.05.2025, DJEN 15.05.2025;
STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, 1ª Seção, DJe 07.03.2014 (repetitivo);
TJPA, AC 0024681-31.2010.8.14.0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 21.01.2019;
TJPA, Ap. Cív. 0003002-61.2018.8.14.0040, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 19.02.2024”.

A parte agravante, 2 Coelhos Auto Peças Ltda - ME, sustenta que houve cerceamento de defesa, pois não foi intimada da data do julgamento da apelação, sendo-lhe tolhido o direito à sustentação oral, em afronta ao art. 937, VIII, do CPC e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Alega ainda que a decisão agravada desconsiderou robusto conjunto probatório produzido nos autos, em especial laudo pericial contábil que apurou prejuízos da ordem de R$ 2.186.701,21, além de documentos fiscais e prova testemunhal que demonstrariam, de forma concreta, a ocorrência e extensão dos lucros cessantes.

Ressalta que a sentença de primeiro grau fixou indenização prudente e fundamentada em R$ 720.000,00, com base no art. 402 do Código Civil, decisão que deveria ser mantida, pois respaldada em prova técnica e documental idônea.

Ao final, requer a anulação da decisão monocrática, com determinação de novo julgamento colegiado com intimação prévia para sustentação oral, ou, subsidiariamente, a sua reforma para restabelecimento integral da sentença de primeiro grau.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Por sua vez, a segunda agravante – NORTE ENERGIA S.A. –, sustenta,
em síntese, a inexistência de responsabilidade objetiva e a ausência de provas dos danos materiais. Alegou que os supostos prejuízos suportados pela empresa DOIS COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME não decorreram da atividade-fim da concessionária, mas sim de obra pública executada em cumprimento de condicionantes do licenciamento ambiental da UHE Belo Monte, o que afastaria o nexo causal necessário à responsabilização com base no art. 37, §6º da Constituição Federal.

Aduziu que agiu no estrito cumprimento do dever legal, não havendo ilicitude ou abuso de direito.

No mérito, argumentou que, além da correta exclusão da condenação por lucros cessantes — diante da ausência de provas concretas conforme jurisprudência do STJ —, também deveria ser afastada a condenação por danos materiais (R$ 8.523,34), pois não há comprovação do efetivo desembolso ou da ligação entre os documentos apresentados e os fatos alegados.

Ressaltou que os comprovantes anexados são posteriores à data da suposta mudança de endereço e, portanto, inservíveis como prova do prejuízo.

Por fim, requereu a reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento da improcedência total da pretensão indenizatória, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões ao Agravo Interno interposto por Norte Energia S.A., a empresa Dois Coelhos Auto Peças Ltda – ME sustenta a manutenção da decisão que reconheceu parcialmente seu direito à indenização por danos materiais.

Alega que a responsabilidade objetiva da agravante decorre do exercício de atividade pública vinculada à concessão, uma vez que os danos emergentes decorreram da execução de obra viária integrante das condicionantes ambientais da UHE Belo Monte, atividade indissociável da sua função de concessionária.

Rebate a tese de que a responsabilidade objetiva estaria limitada aos usuários diretos do serviço, citando doutrina e jurisprudência que reconhecem o dever de indenizar terceiros prejudicados por condutas administrativas, ainda que lícitas, desde que comprovado o nexo causal e o dano.

No tocante à prova dos prejuízos, defende que o conjunto probatório é robusto, incluindo documentos e depoimentos colhidos em audiência, os quais demonstram de forma suficiente os custos da mudança forçada do estabelecimento, ainda que alguns comprovantes sejam datados de 2017, após o fato gerador.

Argumenta que a fixação da indenização de R$ 8.523,34 atendeu ao princípio da reparação integral, sendo desarrazoada a alegação de enriquecimento sem causa.

Pugna, ao final, pela negativa de provimento ao agravo, com a preservação da decisão que reconheceu a responsabilidade civil da agravante pelos danos materiais sofridos.

É o relatório.

VOTO

De saída, consigno que os recursos foram interpostos tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pelas agravantes na decisão monocrática recorrida.

Dessa forma, conheço dos recursos.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação interposto por Norte Energia S.A., para dar-lhe parcial provimento e excluir a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes, mantendo-se apenas a indenização pelos danos materiais no valor de R$ 8.523,34.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela inexistência de prova contábil ou fiscal suficiente para embasar a fixação por arbitramento dos lucros cessantes, reputando como insuficientes os elementos probatórios constantes dos autos para justificar a condenação, em linha com a jurisprudência do STJ que veda o arbitramento dissociado de base documental objetiva.

No ponto, entendo pertinente transcrever parte nuclear do ato impugnado:

“Conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a execução de obra pública realizada pela concessionária, em cumprimento de condicionantes ambientais, atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, e se é juridicamente possível manter a condenação em lucros cessantes arbitrados, na ausência de prova contábil ou fiscal específica do lucro que razoavelmente se deixou de auferir.

O ordenamento jurídico consagra, no art. 37, §6º, da CF, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das privadas prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes causem a terceiros, independentemente de culpa, quando atuem na execução de atividade pública, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. Tal regime se aplica inclusive a danos causados por execução de obra pública, ainda que o prejudicado não seja usuário direto do serviço, desde que presentes dano específico e anormal e nexo de causalidade.

No caso, restou demonstrado nos autos que a obra pública (condicionante da Licença de Operação da UHE Belo Monte) afetou diretamente o acesso e a atividade comercial da parte autora, ora recorrida, causando queda no faturamento e forçando mudança de endereço.

Na hipótese, revela-se pertinente a transcrição da sentença, no ponto em que reconheceu a natureza jurídica da responsabilidade da Norte Energia S.A.:

“Primeiramente, imprescindível é analisar a natureza jurídica da obra de duplicação da Rodovia Ernesto Aciole, da qual resultou prejuízos à pessoa jurídica autora.

Em que pese a demandada ser concessionaria de serviço público relacionado à energia elétrica e de a obra em questão não possuir vínculo direto com serviço público prestado primariamente, possui vínculo indireto, explico:

No decorrer do licenciamento ambiental para a construção, instalação e operação da UHE Belo Monte, a requerida foi submetida ao cumprimento de condicionantes desde a licença prévia até a licença de operação, dentre as quais – que são pertinentes ao caso e constantes da Licença de Operação nº 1317/2015 – estão as seguintes:

2.10 No âmbito do Plano de Requalificação Urbana, a Norte Energia deve:

a) Concluir a retirada das pontes João Coelho, Godim Lins e ponte de madeira na foz do igarapé Ambé, até a conclusão do enchimento do reservatório Xingú;

b) Concluir no prazo de 180 dias, as obras dos parques no entorno dos igarapés de Altamira; a reurbanização da orla de Altamira e as obras de drenagem urbana associadas aos parques e à reurbanização da orla;

As obras acima referidas se situavam nas proximidades do estabelecimento da autora e, notadamente, a obra do item “a”, posto que a duplicação da rodovia Ernesto Aciole foi inerente à retirada da ponte de madeira do igarapé Ambé para construção de ponte de concreto, localizada na mesma rodovia.

Assim, tem-se que a obra em questão possui natureza jurídica de pressuposto socioambiental à operação da UHE Belo Monte, ou seja, pode ser caracterizado como serviço de vínculo indireto com o serviço público que seria diretamente explorado.

Desta feita, em sendo a obra decorrente de condicionante de Licença de Operação – ato administrativo em sua essência, a responsabilidade decorrente dela deve ser a prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, não havendo que se cogitar a aplicação de responsabilidade subjetiva prevista no direito civil. Ademais, atuou em substituição ao Poder Público a concessionária ao realizar obra pública condicionante da Licença de Operação. Motivos pelos quais os danos decorrentes da obra pública ensejam responsabilidade objetiva da concessionária.

Complemento que a duplicação da referida via não se deu por mera liberalidade da requerida, hipótese em que se poderia cogitar a aplicação da responsabilidade subjetiva, mas se deu por ser condicionante da dita licença de operação, estando inclusa, em sentido amplo, no bojo do contrato administrativo de concessão de exploração da UHE Belo Monte.

Superada a controvérsia acerca da responsabilidade, passo à análise de sua aplicabilidade ao caso em tela.

Matheus Carvalho em seu Manual de Direito Administrativo ensina sobre a possibilidade de responsabilização da Administração Pública Direta e Indireta, bem como as concessionárias de serviços públicos, por danos decorrentes de obras públicas. Dentre as espécies de responsabilidade decorrente de obra de interesse público, tem-se a responsabilidade pelo simples fato da obra, caso em que não decorre de sua má execução, mas sim pela simples existência da obra que poderá causar danos ao particular.

É pacífico o entendimento das Cortes Superiores pátrias quanto ao cabimento de reparação nestes casos, desde que comprovados a conduta, o nexo causal e o dano específico e anormal ao particular decorrente da obra de interesse público.

No caso em tela, restam comprovados a (I) conduta, que embora seja lícita, foi causada pela concessionária de serviço público quando do atendimento das condicionantes da licença de operação da UHE Belo Monte, o (II) nexo causal, visto que a conduta foi preponderante e determinante para a ocorrência do evento danoso e o (III) dano específico e anormal, haja vista que a demandante Autopeças Dois Coelhos teve impedido o exercício de sua atividade econômica, o que lhe retirou fonte de sustento, posto que a via pública restou interditada.

Ainda sobre o dano em questão, corrobora à tese de que fora anormal e extraordinário pelo fato de não haver outro logradouro de acesso/saída para a clientela que não a rodovia Ernesto Aciole, o que restou devidamente comprovado pelas fotos de antes e durante a obra, as quais acompanham a inicial, bem como por simples visualização da via e dos entornos do local onde se situava o comércio em sistema de GPS, confirmando que a rodovia Ernesto Aciole permanece o único acesso ao referido local.

"Consta dos autos, devidamente comprovado por documentos e depoimentos em audiência de instrução, que mesmo com a rodovia bloqueada para acesso à clientela, a demandante tentou se manter no endereço com vendas via disque entrega até o final de 2015, quando no início do ano de 2016 houve a retirada de postes de telefonia decorrente da obra de duplicação, pelo que teve de se retirar do endereço no final de 2016, dado o risco concreto de falência.

Ademais, o teor das condicionantes da licença de operação permite concluir que as obras estavam atrasadas, o que se comprova se analisado em conjunto das fotos e das notícias de manifestações (fls. 63 a 68) em razão do atraso e das complicações advindas da obra – outro fator probatório da anormalidade dos danos.

Superada a controvérsia da aplicabilidade da responsabilidade ao caso concreto, passo à análise do lapso temporal”.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais devidamente comprovados (R$ 8.523,34).

Diversa, contudo, é a conclusão quanto aos lucros cessantes.

A própria sentença reconheceu a inexistência de prova contábil ou fiscal acerca dos lucros que a autora efetivamente deixou de auferir, optando por arbitrar o valor com base apenas na equidade e em depoimentos testemunhais:

“Quanto aos lucros cessantes, estes devem ser efetivamente comprovados, de modo que a presunção do dano não é o suficiente para gerar o direito/obrigação de indenizar.

Ocorre que o autor não juntou aos autos documento contábil ou fiscal que demonstre as receitas, despesas e lucro da empresa, tendo apenas juntado aos autos projeção de resultado do ano de 2016 produzida por ele próprio (fls. 90), não havendo, portanto, provas quanto a existência de lucros cessantes.

No caso em questão, a requerente não conseguiu se desincumbir do seu ônus, ou seja, não conseguiu comprovar o efetivo prejuízo ocasionado pela realização da obra da requerida.

Analisando as provas produzidas, especialmente os depoimentos em audiência de instrução, as fotos de fls. 39 a 79 e as matérias jornalísticas de fls. 65 a 68, verifica-se o transtorno causado pela obra à requerente.

Observa-se que a construção não teve a cautela de garantir o livre acesso ao estabelecimento comercial, de modo que impossibilitou ou dificultou sobremaneira o fluxo de clientes para o comércio da autora, inviabilizando o acesso ao estabelecimento comercial, de modo que não é difícil concluir que o comércio ficou temporariamente com sua atividade comercial interrompida.

Portanto, dada a ausência de provas efetivas do lucro que deixou de ser obtido, resta a fixação por arbitramento deste juízo”.

Ocorre que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, contudo, exige prova efetiva e concreta do lucro cessante, não admitindo a sua fixação por mera presunção, mesmo em hipóteses de responsabilidade objetiva, sendo incabível a condenação com base exclusiva em arbitramento dissociado de elementos objetivos de quantificação.

Nesse sentido a jurisprudência do

c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. corte estadual:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. CÁLCULO. SÚMULA Nº 7/STJ 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova testemunhal em virtude de considerá-la desnecessária.
4. Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos.
5. Rever as conclusões do Tribunal de origem quanto ao cálculo dos lucros cessantes demandaria o reexame de matéria fático-probatória. 6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento”. (AREsp n. 2.645.618/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025 - destaquei).

........................................................................................................

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LUCROS CESSANTES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP N. 1.347.136/DF). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NOVA PERÍCIA. NECESSIDADE. 1. Acórdão que determinou o refazimento de laudo pericial a fim de apurar a indenização devida a título de indenização securitária.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "Não se admite a indenização de lucros cessantes sem a efetiva comprovação, rejeitando-se lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. Ainda que reconhecido o direito de indenizar, "Não comprovada a extensão do dano (quantum debeatur), possível enquadrar-se em liquidação com 'dano zero', ou 'sem resultado positivo" (REsp 1.347.136/DF, processado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, Rel. Min. ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 07/03/2014)."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 110.662/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 12/6/2018 - destaquei). 3.Verificar se efetivamente os lucros cessantes seriam inexistentes - a possibilitar eventual afastamento dessa indenização - ou mesmo afastar a necessidade de nova perícia, a despeito do quanto decidido na origem, demandaria reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp n. 2.190.872/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025 - grifei).

........................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E LUCROS CESSANTES. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO PROMOVIDO PELO DETRAN/PA. SENTENÇA QUE DEU IMPROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS . ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA. ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
LUCROS CESSANTES . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO À TÍTULO DE PRESUNÇÃO
. ARGUIÇÃO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIDA . DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE. 1 - Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará suscitada em contrarrazões. Quanto a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, razão assiste ao apelado, considerando que não há nos autos discussão quanto a cobrança indevida do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, cujo lançamento, cobrança ou cancelamento do débito tributário referente compete à Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao DETRAN apenas informar a existência do débito . 2 – Mérito. No presente caso, verifico a necessidade de reforma da sentença, pois junto com sua inicial, o autor juntou documentos emitidos pelo DETRAN/PA que demonstram a existência das multas realizadas em data anterior a retirada do veículo arrematado no leilão em questão. Assim, verifica-se a responsabilidade do DETRAN ao ter descumprido o previsto no Edital 002/2017 do leilão e o disposto na legislação pátria. 3 - Outrossim, a arrematação de um bem em hasta pública é forma de aquisição originária, razão pela qual, diferentemente da transferência do domínio do bem por negócio jurídico, não há responsabilização do arrematante em face dos débitos anteriores . 4 - Assim, em que pese ter o DETRAN demonstrado que efetuou desvinculação das multas anteriores a 20/04/2017, pela leitura do conjunto probatório dos autos, verifica-se que houve injustificável demora na retirada dos débitos sobre o veículo adquirido em leilão, o que somente ocorreu após a data do ajuizamento da ação, devendo ser julgado procedente o pedido inicial, referente a baixa de todas as multas anteriores a data de retirada das motas adquiridas no leilão. 5 – Lucros cessantes. Quanto ao pedido do autor de lucros cessantes, não vislumbro sua caracterização, pois não há como afirmar que a moto HONDA BIS 125 ES/PRETA, PLACA OSX7087, CHASSI 9C2JC4820DR090246, teria como finalidade a geração de ganhos, ou que o autor deixou de receber ou lucrar algo em razão da não regularização do veículo. 6 – Dano moral . Neste viés, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que merece reforma a sentença recorrida, para que o julgamento se adeque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, para que o autor seja condenado em danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7- Ante a reforma da sentença e a sucumbência mínima do autor, inverto o ônus de sucumbência, condenando o DETRAN/Pa ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de primeiro grau. 8 – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido”. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00030026120188140040 18075229, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público).

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES). ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA PARTICULAR E VEÍCULO ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES E, NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO (RESPONSABILIDADE OBJETIVA) . AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA A EFETIVA OCORRÊNCIA DOS LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM ALEGADA PRESUNÇÃO. PRECEDENTES . APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. A sentença recorrida julgou improcedente a Ação de Indenização por Dano Material (lucros cessantes), em razão da alegada ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do Apelante . 2. Preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos utilizados na sentença, suscitada em sede de contrarrazões. Em razões recursais, o Apelante arguiu que o conjunto probatório anexado a petição inicial demonstraria a renda que deixou de aferir em razão do acidente de trânsito e, reiterou a Tese de Responsabilidade Objetiva do Ente Estatal. Comprovação da impugnação específica aos fundamentos contidos na sentença . Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Arguição de comprovação dos Lucros Cessantes e necessidade de aplicação da Teoria do Risco Administrativo (Responsabilidade Objetiva) . Demanda que versa, exclusivamente, sobre a reparação de lucros cessantes.
A reparação de lucros cessantes consiste na indenização daquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar em decorrência do evento danoso (artigo 402 do CC/02). Necessidade de efetiva comprovação dos lucros que seriam auferidos sem a interferência do evento danoso.
4 . No caso dos autos, o apelante comprovou os seguintes fatos: a) ser proprietário da motocicleta lesionada no acidente (fls. 09 e 12) b) veículo parado por 24 dias na oficina autorizada, sendo que destes, 3 (três) dias eram domingos (fl. 15) c) Trabalhar como profissional liberal na empresa Universal Expressa realizando entregas diárias (fl. 14) . 5. Ausência de comprovação de fatos imprescindíveis para a configuração dos lucros cessantes, quais sejam: a) trabalhar na função de Motoboy b) o número de dias que prestava serviço à empresa contratante c) utilização da motocicleta lesionada para a realização das referidas entregas. 6. Conjunto probatório não demonstra a efetiva ocorrência dos Lucros Cessantes . Ônus que competia ao Apelante (artigo 373, I, do CPC/15). Necessidade de manutenção da sentença. Precedentes. 7 . Apelação conhecida e não provida. 8. À unanimidade”. (TJ-PA - AC: 00246813120108140301 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/01/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/01/2019 - grifei).

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mantendo-se, no mais, a condenação em danos materiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para
excluir a condenação em lucros cessantes
, mantida a responsabilidade objetiva da recorrente e a condenação em danos materiais no valor de R$-8.523,34 (oito mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos).

Do novo desfecho, verifica-se a existência de recíproca sucumbência. Arcará a parte autora com dois terços das custas e despesas processuais a que deu causa, ficando a parte contrária, ora recorrente,

com o remanescente. Ainda, os honorários de sucumbência ficam fixados em dez por cento do valor da condenação, a serem pagos ao patrono da autora, e dez por cento do valor atualizado do pedido rejeitado, devidos ao patrono da requerida”.

Delineado os fatos, passo ao exame individualizado dos recursos.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA 2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA - ME

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing
da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, no tema 1.306, segundo o qual:

“1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas. 2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.”

Isto posto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que julgou
parcialmente provida a apelação da ré, excluindo a condenação por lucros cessantes, sob fundamento de ausência de prova contábil/fiscal suficiente para sua fixação por arbitramento, conforme precedentes do STJ.

Por esa razão, inviável o acolhimento do agravo interno interposto pela 2 Coelhos Auto Peças Ltda

- ME.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA NORTE ENERGIA S.A.

O ponto central da controvérsia é decidir se a decisão monocrática que
afastou a condenação por lucros cessantes e manteve a indenização por danos materiais
deve ser reformada por ausência de responsabilidade da concessionária ou de prova suficiente do dano.

No caso, a agravante sustenta que as obras foram executadas no cumprimento de obrigações ambientais impostas por órgão público, não havendo relação com sua atividade-fim, e, portanto, inaplicável o regime da responsabilidade objetiva. Sustenta ainda que os documentos apresentados são posteriores à alegada mudança do estabelecimento, afastando o nexo causal.

Bem analisado o processo, verifica-se que a decisão agravada
aplicou corretamente o art. 37, §6º, da Constituição Federal
, que prevê a
responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público
pelos danos específicos e anormais decorrentes da execução de obra pública, ainda que não vinculada diretamente à atividade-fim da concessionária.

Nesse ponto, a jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE FOI VÍTIMA DE ATAQUE DO CHAMADO "MANÍACO DA SERINGA", AO TER SUA MÃO PERFURADA POR UMA AGULHA NAS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ DE SÃO PAULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO . HIPÓTESE, CONTUDO, DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE PREJUDICADO . ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se a sociedade empresarial responsável pelo metrô de São Paulo deve ser responsabilizada por ataque realizado por pessoa que ficou conhecida pela alcunha de "maníaco da seringa" contra outro passageiro, que teve sua mão perfurada por uma agulha, dentro do vagão da empresa-ré, quando era transportado, além de saber se é possível deferir o pedido de denunciação da lide na hipótese .
2. A Companhia do Metropolitano de São Paulo (recorrente) - por se tratar de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público (concessionária de serviço público) - possui responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, nos termos do que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
Ademais, a concessionária que administra o metrô mantém relação consumerista com os respectivos usuários, o que também atrai a responsabilidade objetiva, nos termos do que dispõe o art . 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Dessa forma, a responsabilidade civil do fornecedor de serviço de transporte metroviário dependerá apenas da constatação do ato comissivo ou omissivo (dano) e do respectivo nexo causal, dispensando-se a demonstração de dolo ou culpa. 4 . No entanto, mesmo que fique devidamente constatado o evento danoso, caso haja a comprovação de alguma das hipóteses de exclusão do nexo causal - culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior - a responsabilidade da concessionária de serviço público será afastada, sob pena de se aplicar indevidamente a teoria do risco integral - adotada no ordenamento jurídico brasileiro apenas em casos excepcionais, como, por exemplo, no dano nuclear e dano ambiental, dentre outros. 5. Na hipótese, partindo-se da própria causa de pedir da ação indenizatória, evidencia-se que o caso trata de nítido fato de terceiro, o qual rompe o nexo causal e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público responsável pelo transporte metroviário, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC ("§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: ( ...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). 6. Com efeito, o fatídico dano sofrido pelo autor, ora recorrido, foi causado diretamente por pessoa estranha aos quadros da ora recorrente e sem qualquer relação com o serviço de transporte metroviário prestado, não se tratando, portanto, de fortuito interno. Ademais, a presença de mais seguranças e monitoramento no local não seriam capazes de evitar o dano, pois não é factível que haja um funcionário da recorrente para cada passageiro que utiliza o metrô e tampouco se mostra possível que se descubra, a tempo de se evitar algum dano, a presença de agulhas nas vestimentas, sacolas ou mochilas dos usuários do serviço metroviário, mesmo porque não se trata nem sequer de objeto proibido de transportar . 7. O dever de vigilância e de segurança imputável ao transportador não significa exigir que ele tenha total controle sobre as ações de terceiros das quais não possui nenhuma ingerência. No caso, o transporte não foi a causa do evento danoso, mas sim a sua ocasião, afastando a conexidade entre a prestação do serviço público de transporte e o dano suportado pelo passageiro. 8 . Afastada a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, fica prejudicado o argumento de que deveria ser deferido o pedido de denunciação da lide na hipótese. 9. Recurso especial provido”.
(STJ - REsp: 1849987 SP 2019/0105998-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2023 - destaquei).

No tocante aos
danos materiais
, restou comprovado nos autos que a duplicação da Rodovia Ernesto Acioly impediu o acesso ao estabelecimento comercial da autora, causando prejuízos diretos e forçando sua mudança de endereço.

A sentença reconheceu a suficiência dos elementos probatórios e a decisão monocrática confirmou tal conclusão, em consonância com o acervo fático-probatório e com precedentes desta Corte.

Por outro lado, a pretensão da agravante de afastar a condenação por danos materiais esbarra na ausência de argumentos jurídicos e probatórios novos, limitando-se à reapreciação de matéria já decidida com base em análise minuciosa da prova.

Ademais, os documentos apontados como "excessivamente extemporâneos" não perdem validade apenas por sua data posterior, sendo necessário analisar o conteúdo e a coerência com a dinâmica dos fatos, o que foi devidamente examinado pela decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos agravos internos interpostos por
2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA

- ME
e
NORTE ENERGIA S.A
., mantendo-se integralmente os termos da decisão monocrática que afastou a condenação por lucros cessantes e manteve a indenização por danos materiais no valor de R$ 8.523,34.

É como voto.

Belém – PA, data registrada

no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/10/2025